Tribunal: TJDFT
Processo: 0714084-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714084-95.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVINA DE FATIMA DA COSTA DIAS AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação previdenciária, rejeitou a impugnação ao laudo judicial apresentada pela ora agravante. A agravante sustenta que a perícia médica realizada não contou com a participação de nenhum assistente da autora, em razão de sua incapacidade financeira para a contratação de médico assistente. Afirma que, apesar de o perito não ter vislumbrado incapacidade da agravante, a agravante foi diagnosticada com síndrome do túnel do carpo e transtorno depressivo, cujo nexo com o seu trabalho teria sido reconhecido pelo agravado. Informa não exercer atividade profissional desde 2005 e que sobrevive com ajuda financeira que recebe de seus filhos e do benefício. Tece considerações a respeito das respostas aos quesitos em relação ao estado de incapacidade da autora. Requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja afastada a conclusão pericial. Subsidiariamente, requer a nomeação de novo perito especialista e a realização de nova perícia médica. Intimada para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso (ID 16467523), a agravante deixou transcorrer o prazo sem apresentar manifestação (ID 16910345). Preparo dispensado em razão de a agravante ser litigar sob o pálio da justiça gratuita. Brevemente relatado, decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente agravo de instrumento não é cabível. Na hipótese dos autos, o Juízo de Primeiro Grau proferiu a seguinte decisão: “De fato, a impugnação não merece prosperar, pois o impugnante não apresenta argumentos suficientes para infirmar a conclusão pericial. A perícia médica dispôs que a autora permaneceu incapacitada de maneira total e temporária durante os períodos em que esteve em gozo de benefícios previdenciários, porém consignou que não há incapacidade laboral ou redução da capacidade laborativa atualmente. A prova pericial foi produzida com rigor científico no exame clínico, além de também fundada análise das provas apresentadas pelas partes, sendo que as afirmações contidas no laudo médico oficial encontram-se dentro dos limites permitidos para que, com os seus conhecimentos técnicos, conclua o perito conforme lhe convier, de modo que não há se falar em contradição do laudo, considerando ainda que é possível existir enfermidade sem, necessariamente, haver incapacidade. Ainda assim, cabe ao juiz atribuir aos elementos da prova o valor que a lei estabelece, bem como atender aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, indicando na sentença os motivos que lhe formaram o convencimento, dentre os meios de provas. Ademais, dispõe o art. 479, do C.P.C. que: "O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito". Por fim, é certo que o médico nomeado em juízo possui cadastro pericial perante o E. TJDFT e possui como especialidade a perícia médica do trabalho, o que atende claramente aos requisitos que se exigem para a produção de perícia a fim de apurar a existência de nexo causal acidentário e o grau da inaptidão laboral, se houver, em lides que envolvem pretensão jurídica de obter benefício de previdência social. Isto posto, rejeito a impugnação do autor de ID 62974007.” A decisão impugnada no presente recurso não versa sobre as hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não sendo possível o conhecimento do recurso. Acerca do cabimento restrito do agravo de instrumento, confira-se a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: “3. Agravo de instrumento em hipóteses taxativas (numerus clausus). O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 §1o). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se contra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões).”[1] O entendimento jurisprudencial majoritário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é no sentido de não reconhecer a possibilidade de interpretação extensiva do rol elencado no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGI. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO AGRAVADA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECORRIBILIDADE. TAXATIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. 2. A decisão que declina da competência não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 3. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1103066, 07037272720188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 20/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPREITADA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 932, no inciso III, dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Sendo assim, consoante a nova sistemática atribuída ao meio recursal para impugnar decisão que discute competência, não é cabível agravo de instrumento para a hipótese. 3. O rol que prevê as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é taxativo, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil, não sendo cabível a interpretação extensiva para enquadrar o caso às previsões contidas no texto legal. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão n.1103126, 07055019220188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no PJe: 19/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADIMISSÍVEL. ROL ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVO. AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A referida deliberação não poderia ser atacada por meio de Agravo de Instrumento, porquanto sua interposição não encontra correspondência no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 2. Desnecessária a intimação da parte recorrente, prevista no art. 932, parágrafo único do CPC, considerando que o vício não é passível de ser sanado. Doutrina. 3. Recurso conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão n.1058628, 07082078220178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2017, Publicado no DJE: 16/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPUGNAÇÃO VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CPC VIGENTE. ROL TAXATIVO. 1. Não deve ser conhecido o agravo de instrumento quando a decisão impugnada (declinação de competência) não se encontra prevista no artigo 1.015 do Código de Processo Civil vigente, que, por elencar rol taxativo, não comporta interpretação extensiva. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.1056463, 07053843820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/10/2017, Publicado no DJE: 16/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA DO JUÍZO. INÉPCIA DA INICIAL. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. NÃO CONHECIMENTO NESSA PARTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AÇÃO DE DESPEJO. PROPRIEDADE DO IMÓVEL. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). (...) 4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão n.1055919, 07104249820178070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/10/2017, Publicado no DJE: 06/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. ROL TAXATIVO. I - Inadmissível o agravo de instrumento, cuja controvérsia recursal não está prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão n.1057099, 20160020477908AGI, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2017, Publicado no DJE: 31/10/2017. Pág.: 318/343). Destaco, por fim, que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no tema 988 que fixou a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil, admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não é aplicável ao presente caso. A discussão travada no presente recurso não se inclui na hipótese da mitigação estabelecida, em razão da ausência de demonstração da urgência que torne inútil o julgamento da matéria em sede de apelação, a ensejar o cabimento do presente recurso. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intime-se. Brasília – DF, 17 de junho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC – Lei 13.105/2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 2078.